Tribunal: STF
Processo: ARE 1513144
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - AÇÃO DEMOLITÓRIA - PARCELAMENTO DO SOLO URBANO - LOTEAMENTO IRREGULAR - NÚCLEO INFORMAL DENOMINADO “SANDRA REBECA” - Pretensão inicial voltada à condenação dos réus à demolição de construção realizada em loteamento irregular de imóvel particular - Mérito: incontroversa a irregularidade do loteamento indicado na inicial violação, pelos requeridos, das previsões da LF nº 6.766/79, que dispõe sobre o adequado parcelamento do solo urbano realização da notificação prévia e do embargo da obra pela Municipalidade, de acordo com o Código de Edificação do Município (LCM nª 267/2003) - obrigatoriedade de demolição da construção irregular - loteamento recente - impossibilidade de compelir o Município a promover sua regularização art. 346 da Lei Orgânica do Município de São José dos Campos e art. 9º, § 2º, da Lei Federal nº 13.465/2017 (Reurb) - sentença de primeiro grau reformada para fins de julgar procedente a ação demolitória. Recurso voluntário do Município e reexame necessário providos, com observação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, incisos I, II, III e IV; 5º, inciso XXIII e § 1º; 6º, caput; 30, inciso VIII; 93, inciso IX; 170, inciso III; 174; e 182, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em tela, é incontroverso que a obra foi erguida sem licença e em parcelamento irregular do solo urbano, ou seja, sem qualquer procedimento prévio de autorização do Município, o que torna o loteamento irregular.



    Portanto, a Administração Municipal nada mais fez do que cumprir o seu dever, decorrente do regramento legal ao qual está vinculada, no sentido de promover o adequado ordenamento territorial, impedindo a consolidação do loteamento irregular indicado na inicial.



    Para tanto, conforme já referido, notificou, em 31.01.2014, o construtor da obra irregular para que ela fosse demolida (Notificação Preliminar 412137 fls. 11), pois estava sendo construída sem a autorização da Prefeitura Municipal, em loteamento irregular. Seguindo-se, em 03.03.2014, a lavratura de auto de infração nº 413423 (fls. 12), diante do descumprimento da ordem do Município. 



    Desse modo, é patente a legalidade da pretensão deduzida em juízo pelo Município, no sentido de compelir os réus a promoverem a demolição da construção irregular.



    (...)



    Com efeito, as fotos juntadas à inicial (fls. 10) demonstram que não havia moradia consolidada, estando a obra em construção.



    Por seu turno, também sem razão o requerido quanto ao pedido de que o Município seja obrigado a regularizar o loteamento descrito na inicial, com fundamento no direito à moradia.



    Por seu turno, também sem razão o requerido quanto ao pedido de que o Município seja obrigado a regularizar o loteamento descrito na inicial, com fundamento no direito à moradia.



    Verifica-se que os réus pretendem fundamentar seu pedido na alegada responsabilidade do Município em promover a regularização de loteamentos, sobretudo em vista do quanto previsto no art. 346 da Lei Orgânica do Município de São José dos Campos: “O Poder Público Municipal deverá exigir e promover a regularização dos loteamentos clandestinos, no prazo máximo de dois anos, a partir da promulgação desta lei.”



    Ocorre que, da simples interpretação literal do dispositivo de lei, é facilmente verificável que o mandamento se refere aos loteamentos já existentes à época de sua prolação, que ocorreu em 06.04.1990, de modo que, à evidência, não atinge o recente loteamento descrito na inicial.



    (...)



    Ainda, pode-se destacar o quanto previsto no art. 9º, §2º, da Lei Federal nº 13.465/2017 (que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana no âmbito da União): “A Reurb promovida mediante legitimação fundiária somente poderá ser aplicada para os núcleos urbanos informais comprovadamente existentes, na forma desta Lei, até 22 de dezembro de 2016”. Veja-se que, também neste caso, a legislação federal institui um marco temporal para a promoção da regularização.



    Frise-se que, embora o núcleo urbano informal assentado na localidade denominada na SANDRA REBECA seja anterior à Lei Federal nº 13.465/2017, a construção em questão é POSTERIOR.



    (...)



    A hipótese, portanto, é de procedência do pedido inicial, para condenar o requerido a proceder, no prazo de 90 (noventa) dias, a desocupação e demolição da construção versada nos autos, com a observação de que caberá ao Município providenciar a remoção dos eventuais moradores ali existentes para local, ainda que provisório, em que seja preservada a unidade do núcleo familiar constituído, e assegurados os meios de locomoção dos referidos cidadãos a seus trabalhos e escolas, se distante o local do alojamento daquele em que exercem suas ocupações habituais.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente